Tribunal: TJDFT
Processo: 0752820-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. EX-CÔNJUGES. DISSOLUÇÃO DE RELACIONAMENTO CONJUGAL. ACORDO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO CONSENSUAL. PROVAS. INSUFICIENTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).

2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença homologatória foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.

3. É do agravante o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravada (CPC, art. 373, inciso II), bem como das causas modificativas ou extintivas das obrigações estabelecidas no título judicial, com exceção dos valores já repassados e que serão objeto de retificação da planilha de cálculos (CPC, art. 525, § 1o, inciso VII).

4. Para que haja a compensação, é necessária a liquidação do valor a que ambas as partes têm direito no patrimônio comum a ser partilhado após a dissolução do relacionamento conjugal.

5. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.

6. Recurso conhecido e não provido.